Tribunal: TJDFT
Processo: 0705344-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas ações em que os honorários advocatícios calculados sobre o valor atribuído à causa, como determina o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, importar no arbitramento de valor desproporcional e elevado, aplica-se o disposto no § 8o do art. 85 do CPC.
2. Apelação conhecida e não provida. Maioria.